Tribunal: TJDFT
Processo: 0008908-67.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008908-67.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. EFEITO INTEGRATIVO. POSSIBILIDADE. 1) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma. 2) Verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se o provimento aos embargos de declaração com o objetivo de saná-la, atribuindo a estes o devido efeito integrativo, com o incremento da substância da decisão. 3) A responsabilidade do Estado por omissão ao dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, tratando-se de um devedor em posição de reserva. 4) Embargos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil; bem como os artigos 265 e 927, estes do Código Civil, sustentando que foi proferido julgamento extra petita. Aduz que a sentença imputou ao Distrito Federal responsabilidade por ato omissivo, mas a turma julgadora, além de confirmar a responsabilidade estatal por omissão, acresceu fundamento relativo à prática de ato comissivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto às indicadas ofensas aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil; 265 e 927, estes do Código Civil. Isso porque, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com o iterativo entendimento da Corte Superior. A esse respeito: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'". Aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt nos EDcl no REsp 1814884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010